Tribunal: TJDFT
Processo: 0711508-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. DESACATO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS E LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal contra a mulher, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado por fotografias e vídeos acostados aos autos e pelos depoimentos da genitora da vítima e testemunhas policiais, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

2. Todo meio de prova é válido para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. O laudo de exame de corpo de delito configura apenas um desses meios, de modo que o conjunto probatório, incluindo vídeos, fotos e prova testemunhal, são idôneos para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal.

3. Não há falar em acolhimento da excludente da legítima defesa quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima se verificaram após discussão estabelecida com o companheiro, em um contexto em que ele buscou ofender a integridade física dela e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

4. Recurso conhecido e desprovido.